Tribunal: STF
Processo: RE 601722
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CANA-DE-AÇÚCAR. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 3º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1967. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 567.948 (substituído pelo Recurso Extraordinário n. 592.145). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.